Tribunal: STF
Processo: HC 214176
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Dosimetria. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Roberto Azevedo e outros em favor de Rodrigo Baltazar Bergamin, contra decisões monocráticas do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, exaradas nos autos do HC 680.935/SP e do HC 715.230/SP (eventos 7 e 8).



    O Paciente foi condenado definitivamente às penas de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 01 (um) ano de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido ( art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003) (evento 5) .



    Extraio dos atos dito coatores:



    HC 680.935/SP (evento 8)



    “(...).



    Exercendo o devido juízo de retratação, reconsidero a decisão de e-STJ fls. 41/42, proferida em regime de plantão pela Presidência deste Tribunal, porquanto inaplicável ao caso o entendimento firmado no enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o acórdão e-STJ fls. 23/27. 



    Passo, assim, à análise do pedido formulado na exordial.



    (...) 



    Verifica-se que o Tribunal a quo, ao examinar o habeas corpus originário, deixou de conhecer da impetração por ser sucedânea de revisão criminal, ante o trânsito em julgado da sentença condenatória (e-STJ fl. 25). 



    Esta Corte de Justiça, secundando orientação do Supremo Tribunal Federal, não mais admite a utilização do habeas corpus como substituto do recurso próprio (recurso ordinário, recurso especial), ou de medida própria, com a revisão criminal, assim também não o fazendo as instâncias ordinárias, de modo a não frustrar a sua finalidade que é a de atuar de forma célere e efetiva no caso de manifesta violência ou coação na liberdade de locomoção do cidadão por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF).



      Assim, verificada hipótese de impetração de habeas corpus em lugar do recurso ou medida própria, de rigor o seu não conhecimento, a menos que constatada ilegalidade flagrante, caso em que a ordem pode ser concedida de ofício, como forma de cessar o constrangimento ilegal. Nesse sentido: 



    (…)



    Assim, em tese, não há ilegalidade no não conhecimento do habeas corpus pelo Tribunal de origem, diante da existência da revisão criminal, medida cabível ante o trânsito em julgado da ação penal.



      Contudo, ainda que não tenha sido escolhida a via processual adequada, para evitar eventuais prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal, como tem sido ressaltado pela jurisprudência do STF e, também, deste STJ, deve-se apreciar eventual constrangimento ilegal que enseje a concessão da ordem de ofício. 



    Na hipótese, verifica-se que o Tribunal estadual, além de ressaltar ser cabível a revisão criminal, avaliou a existência de eventual ilegalidade perpetrada em desfavor do ora paciente, quando da dosimetria da pena, transcrevendo, inclusive, as razões de decidir expostas na sentença condenatória (e-STJ fls. 25/27). 



    Destarte, houve a chancela, por parte do Tribunal a quo, dos termos da sentença condenatória, a permitir a análise, nesta oportunidade, das pretensões expostas na exordial. 



    Busca-se na presente impetração a redução da pena-base, quer pela alegada desproporcionalidade da fração aplicada para a exasperação da pena, pela quantidade de drogas apreendidas; quer pelo afastamento da valoração negativa dos antecedentes, por terem sido alcançados pelo período depurador. 



    Uma vez afastados os maus antecedentes, aponta a defesa estarem presentes todos os requisitos para o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, com a adequação do regime prisional inicialmente mais brando. 



    Quanto à dosimetria da pena, note-se que a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do estatuto repressivo, a natureza, a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, in verbis: 



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 



    Sob essas diretrizes, ao sentenciar o paciente e fixar-lhe as penas, o Magistrado consignou que a gravidade especialmente concreta da conduta, tendo em vista a apreensão e 225,66 quilos da droga Cannabis sativa, conhecida como maconha (eSTJ, fl. 25). 



    Verifica-se, assim, que a pena-base foi exasperada em virtude das circunstâncias do delito, ante a exorbitante quantidade de entorpecente apreendido, fundamento idôneo para tal fim, pois em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e à jurisprudência desta Corte Superior. 



    Fica evidenciada, assim, a gravidade concreta da conduta perpetrada, a qual extrapolou aquela inerente ao próprio tipo penal violado. 



    Neste sentido: 



    (…)



    Ademais, argumenta a defesa que é aplicável ao caso o disposto no art. 64, I, do Código Penal, segundo o qual: 



    Art. 64 - Para efeito de reincidência: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; 



    A despeito dos argumentos aduzidos, a pretensão não merece prosperar, pois, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-base acima do mínimo legal e a devida individualização das penas.



      Nesse sentido, confiram-se os precedentes desta Corte: 



    (…)



    Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, deve-se ressaltar que o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. Tais requisitos constam expressamente do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    No caso, o paciente possui maus antecedentes, o que afasta a aplicação do referido benefício, por expressa disposição legal. 



    Por fim, quanto ao regime prisional inicial, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes), devida a aplicação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, §2º e 3º, c/c art. 59 do Código Penal. 



    Ante o exposto, não evidenciado o alegado constrangimento ilegal, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus. ”



    HC 715.230/SP (evento 7)



    “(...). 



    A irresignação manifestada no presente habeas corpus tem o mesmo objeto do HC n. 680.935/SP, anteriormente impetrado em favor do paciente, oportunidade em que todas as pretensões ora deduzidas foi devidamente examinadas e refutadas.



    Assim, trata-se de mera reiteração de insurgências já submetidas ao exame desta Corte, revelando-se incabível nova impetração, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, in verbis (grifei): Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente. 



    Nesse sentido: 



    (...).



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus”.



    No presente writ, a Defesa sustenta indevida a valoração de maus antecedentes com base em apontamentos criminais alcançados pelo período depurador de 05 (cinco) anos. Argumenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo, com repercussão no regime prisional. Assevera inidônea a fundamentação que afastou a aplicação do redutor. Requer, em medida liminar, a fixação do regime semiaberto até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena, com repercussão no regime inicial de cumprimento de pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o objeto do presente habeas corpus já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 206.939/SP, de minha relatoria, no bojo do qual a 1ª Turma desta Suprema Corte, em sessão virtual de 29.10.2021 a 10.11.2021, negou provimento ao agravo regimental. O acórdão transitou em julgado em 24.11.2021.



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    Além disso, acresço que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 715.230/SP, assentou que “A irresignação manifestada no presente habeas corpus tem o mesmo objeto do HC n. 680.935/SP, anteriormente impetrado em favor do paciente, oportunidade em que todas as pretensões ora deduzidas foi devidamente examinadas e refutadas. Assim, trata-se de mera reiteração de insurgências já submetidas ao exame desta Corte, revelando-se incabível nova impetração, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, in verbis (grifei): Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente. 



    De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora